Tribunal: TJMT
Processo: 0000639-97.2020.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000639-97.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desclassificação, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO CARDOZO DA SILVA (APELANTE), INACIO EURICO VOGT - CPF: 252.524.619-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIVANE CAMPOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILDA FREITAS RODRIGUES - CPF: 973.348.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EDUARDO ARAUJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO CONSUMADO -
1. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA

ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO - VÍTIMA IDOSA E DE SAÚDE FRÁGIL – AÇÃO VIOLENTA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – 2.
DOSIMETRIA
– CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO –
NE REFORMATIO IN PEJUS – 3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO –

RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA
COM PARECER DA PGJ
.

1. Comprovada nos autos a intenção da prática do crime patrimonial e havendo o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante em praticar o roubo e o resultado morte da vítima, a condenação deve ser mantida. No caso, o Apelante causou risco a um bem jurídico tutelado, respondendo pelos danos causados, qual seja, a morte da vítima em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, devido à violência empregada no momento do roubo.

2.
Há o entendimento do STJ quanto à possibilidade de deslocamento de fundamentação para a circunstância mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não ofenda o princípio
ne reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1763108).

3. Inexiste exigência legal de adoção pelo julgador, de um critério matemático para a fixação do
quantum
da pena-base. Ao juiz compete, portanto, mediante
ato discricionário relativo,
consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, estabelecer a pena basilar; no caso, ainda considerou o entendimento da Corte Superior sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Paulo Ricardo Cardoso da Silva
, contra sentença anexada sob Id. 66456520/21, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 157, §3°,
in fine
, do Código Penal
, à pena de
21 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
15 dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 66456526/27), requer a
desclassificação
para o delito de
roubo simples
e o
redimensionamento da pena-base
.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 70530451
);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer
,
conforme sumário que segue (ID. 77587457):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §3º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. - RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE QUIS OU ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE – VÍTIMA SUBMETIDA A CIRCUNSTANCIAS VIOLENTAS, ASSOCIADO À SUA IDADE AVANÇADA E POSSÍVEL SAÚDE FRÁGIL, VEIO A ÓBITO POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO – TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS - CAUSA DEPENDENTE QUE NÃO EXCLUI O NEXO CAUSAL - AGENTE QUE COMETE UM CRIME PATRIMONIAL, SE UTILIZANDO DE VIOLÊNCIA (SOCOS E CORONHADAS) E GRAVE AMEAÇA A UM IDOSO ASSUME O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MAIS GRAVE – 2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO - A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO DE PISO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO” (F.S.A).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 05 de Julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021